Tribunal: TJSP
Processo: 1004717-24.2018.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Segundos Embargos de Declaração em Apelação Cível – Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de título c/ce indenização de danos morais - Acórdão que não se mostra omisso ou contraditório. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos segundos aclaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004717-24.2018.8.26.0320/50001, da Comarca de Limeira, em que é embargante
POLISTAMPO INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, é embargado MAQPRO
INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os segundos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1004717-24.2018.8.26.0320/50001 - Limeira - Voto no
28.615 – RG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004717-24.2018.8.26.0320/50001
VOTO N.o 28.615
EMBARGANTE: POLISTAMPO INDÚSTRIA METALURGICA LTDA
EMBARGADO: MAQPRO INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
COMARCA DE LIMEIRA - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: WANDER BENASSI JUNIOR
Segundos Embargos de Declaração em Apelação
Cível Ação Declaratória de inexistência de relação
jurídica e de inexigibilidade de título c/ce indenização de
danos morais - Acórdão que não se mostra omisso ou
contraditório. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se
a rejeição dos segundos aclaratórios.
Trata-se de segundos embargos de declaração,
tempestivos, opostos ao V. Acórdão de fls. 5/11, que acolheu, em
parte, os primeiros embargos declaratórios para sanar a omissão
apontada, sem efeito infringente.
Em síntese, a embargante afirma que o V.
Acórdão embargado parte da premissa equivocada, pois: O
orçamento acostado pela defesa às fls. 89 de fato aponta que se trata
de serviço fora da garantia. Ocorre que este orçamento tem data de
21 de agosto de 2017 e o serviço foi prestado em 29 de agosto de
2017 conforme Relatório de Assistência Técnica 3553 (fls. 209). Ou
seja, para este primeiro serviço não havia cobertura de garantia.
Todavia a cobrança impugnada se refere aos Relatórios de
Assistência Técnica 3598 (fls. 22); 3603 (fls. 23); e 3604 (fls. 24), os
quais estão arrolados na Nota Fiscal que representa a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1004717-24.2018.8.26.0320/50001 - Limeira - Voto no
28.615 – RG.
guerreada (fls. 85). E referidos serviços foram feitos na mesma
máquina anteriormente consertada (3553 fls. 209) nos dias 06, 07
e 09 de novembro de 2017). Assim, s.m.j., ainda que o primeiro
reparo contratado faça menção de que se trata de serviço fora da
garantia, estes novos serviços foram feitos dentro do prazo de
garantia de 90 dias assinalados pelo artigo 26, inciso II do Código
de Defesa do Consumidor e não poderiam ser cobrados novamente.
A parte contrária foi instada a se manifestar,
sobrevindo a petição de fls. 6/10.
É o relatório.
Não
há
premissa
equivocada
a
declarar,
verificando-se franco inconformismo da parte com o julgamento que
lhe foi desfavorável.
O Acórdão embargado é claro:
No tocante à omissão referida (de que o defeito teria
voltado a se repetir ainda no prazo de garantia), deve ser salientado
que o prévio orçamento de visita técnica, aprovado, é taxativo ao
mencionar que se tratava de serviço a ser realizado fora de garantia,
tanto que nas mensagens trocadas nada se cogitara a respeito, senão
de acertamento de valores e de dias de trabalho.
Conforme salientado, há prévio orçamento de
visita, com indicação do serviço a ser prestado, fora da garantia, e se
verificou a aprovação da parte interessada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1004717-24.2018.8.26.0320/50001 - Limeira - Voto no
28.615 – RG.
Em relação aos relatórios mencionados (3598,
3603 e 3604), os quais embasam o título emitido, deve ser
salientado, mais uma vez, que os serviços descritos em cada um
desses relatórios (fls. 96, 97 e 98), todos eles realizados e
acompanhados por funcionário da embargante, foram discutidos nas
missivas eletrônicas (fls. 92/94 e fls. 107/112), de cujo teor nada se
cogitara a respeito de garantia, senão de mero acertamento de valores
e de dias de trabalho, tanto que o valor inicial, de R$ 16.408,00,
passou para R$ 15.000,00.
Na espécie, e como visto, o V. Acórdão se
pronunciou sobre a matéria arguida, pois o exame detido das provas
ensejou a conclusão de que a duplicata tem justa causa subjacente e é
exigível, devendo ser paga, sem que se forre a parte devedora
mediante a invocação de prazo de garantia.
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita os
segundos embargos declaratórios.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator